Tribunal: TJMT
Processo: 1048629-08.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048629-08.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[OKAZAKI TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 12.073.225/0001-57 (APELANTE), EDUARDO BORGES ALVES - CPF: 015.943.391-63 (ADVOGADO), OSVALDO ANTONIO DE LIMA - CPF: 463.888.269-20 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (APELADO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. BOLETOS DE PAGAMENTO. MORA DO CREDOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO MOTIVADO. REVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação cível interposto por empresa de transporte contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de tutela antecipada antecedente proposta em face de instituição financeira, visando à revisão de cláusulas contratuais, declaração de mora do credor, nulidade da capitalização diária de juros, obrigação de emissão de boletos e indenização por danos materiais e morais.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) saber se a ausência de prova pericial compromete o direito à ampla defesa;

(ii) verificar se há mora do credor diante da ausência de emissão de boletos bancários;

(iii) examinar a validade da cláusula contratual de capitalização diária de juros;

(iv) analisar a eventual abusividade dos encargos aplicados e seus efeitos quanto à configuração da mora da devedora.

III. Razões de decidir

3. O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a matéria for unicamente de direito e os documentos já constantes nos autos permitirem o julgamento antecipado.

4. A inexistência de obrigação contratual ou legal de emissão de boletos bancários afasta a caracterização de mora do credor, especialmente quando a parte autora efetivou depósitos judiciais.

5. A capitalização diária de juros é válida nos contratos bancários firmados após a Medida Provisória no 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, como no caso concreto.

6. A ausência de encargos abusivos no período de normalidade contratual impede a descaracterização da mora da devedora.

7. Não demonstrado ilícito contratual, tampouco conduta abusiva da instituição financeira, não há fundamento para reparação por danos materiais ou morais.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por OKAZAKI TRANSPORTES LTDA, contra a r. sentença proferida pela MM.a Juíza de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação de “Tutela Antecipada Antecedente” (Proc. no 1048629-08.2025.8.11.0041), ajuizada pela apelante em face de ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A., julgou improcedentes todos os pedidos formulados na inicial.

O juízo singular entendeu que não havia necessidade de produção de prova pericial, pois a controvérsia seria de natureza documental; reconheceu a validade da capitalização diária de juros, por considerar que teria sido expressamente pactuada; afastou a tese de mora do credor, ao fundamento de inexistir obrigação contratual de emissão de boletos; rejeitou os pedidos de revisão contratual, obrigação de fazer e indenização; e, ao final, condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa (cf. Id. no 321396375).

A apelante sustenta, em preliminar, a ocorrência de cerceamento de defesa, aduzindo que o julgamento antecipado da lide impediu a realização da prova pericial contábil, indispensável para demonstrar a divergência entre a taxa anual pactuada e a taxa efetivamente aplicada, bem como a ilegalidade da capitalização diária de juros sem indicação da taxa diária.

Assevera que o banco recorrido incorreu em mora creditoris, pois, mesmo após acordo judicial homologado em ação anterior, passou a negar reiteradamente o fornecimento dos boletos de pagamento, inviabilizando o adimplemento das parcelas subsequentes e obrigando a empresa a realizar depósitos judiciais para comprovar sua boa-fé.

Aduz que a conduta contraditória da instituição financeira caracteriza violação à boa-fé objetiva, pois ao mesmo tempo em que dificultava o pagamento, promoveu medidas expropriatórias e imputou inadimplência à apelante.

Enfatiza que a sentença incorreu em erro material, ao afirmar que a taxa anual utilizada corresponde à taxa contratada, quando o valor exigido nas parcelas somente seria alcançado mediante capitalização diária, o que elevaria a taxa efetiva anual para nível superior ao acordado.

Defende, ainda, a nulidade da capitalização diária, argumentando que o contrato não informa a taxa diária de juros, tornando impossível ao consumidor avaliar previamente o alcance do encargo, o que violaria o dever de informação.

Pede, pois, a anulação da sentença, para que se determine o retorno dos autos à origem e se permita a produção da prova pericial. Subsidiariamente, requer a reforma integral do decisum, para declarar a descaracterização da mora, reconhecer a nulidade da capitalização diária, determinar o recálculo do débito, compelir o apelado a fornecer os boletos mensais, e condená-lo ao pagamento de danos materiais e morais, com inversão dos ônus sucumbenciais (cf. Id. no 321396383).

Nas contrarrazões, o apelado rebate os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 321396389).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por OKAZAKI TRANSPORTES LTDA, contra a r. sentença proferida pela MM.a Juíza de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação de “Tutela Antecipada Antecedente” (Proc. no 1048629-08.2025.8.11.0041), ajuizada pela apelante em face de ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A., julgou improcedentes todos os pedidos formulados na inicial.

O juízo a quo entendeu que não havia necessidade de produção de prova pericial, pois a controvérsia seria de natureza documental; reconheceu a validade da capitalização diária de juros, por considerar que teria sido expressamente pactuada; afastou a tese de mora do credor, ao fundamento de inexistir obrigação contratual de emissão de boletos; rejeitou os pedidos de revisão contratual, obrigação de fazer e indenização; e, ao final, condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

No que se refere à preliminar de cerceamento de defesa, sob o argumento de que a ausência de prova pericial comprometeu a análise das cláusulas contratuais, não merece prosperar. Conforme bem delineado na sentença recorrida, a matéria em discussão é predominantemente de direito, sendo suficientes os documentos já constantes nos autos para o deslinde da controvérsia.

As questões centrais — a legalidade da capitalização diária de juros sem a devida indicação da taxa diária, bem como a divergência entre a taxa anual contratada e a efetivamente aplicada — podem ser dirimidas a partir da análise do contrato e da aplicação da legislação e da jurisprudência pertinentes, sem necessidade de produção de prova técnica especializada.

O entendimento é corroborado pela jurisprudência do STJ, conforme se extrai do seguinte julgado:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA COM O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NÃO OCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. SÚMULA 7/STJ. CONCLUSÃO DA CORTE ESTADUAL NO SENTIDO DA EXISTÊNCIA DE PREVISÃO NO CONTRATO DE TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL E CONTRATAÇÃO DOS ENCARGOS INCIDENTES SOBRE A OPERAÇÃO DE CRÉDITO. CUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. ENTENDIMENTO ESTADUAL EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULAS 5, 7 E 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente fundamentado e demonstrado pelas instâncias de origem que o feito se encontrava suficientemente instruído, afirmando-se, assim, a presença de dados bastantes à formação do seu convencimento. 2. Na espécie, infirmar o entendimento alcançado pelo acórdão recorrido, com base nos elementos de convicção juntados aos autos, a fim de se concluir pela imprescindibilidade da produção da prova pericial, tal como busca a insurgente, esbarraria no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça continua assente no sentido de que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada, não havendo falar em superação desse entendimento diante do teor do julgado no RESP n. 1.124 .552/RS (Tema 572/STJ). 4. Reverter a conclusão do Tribunal local para acolher a pretensão recursal, sobretudo no que concerne à ausência de expressa previsão de juros compostos no ajuste, demandaria inevitável apreciação das cláusulas contratuais, bem como o reexame de matéria fática, procedimentos vedados em recurso especial, consoante teor das Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça. 5. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 2083774 SP 2023/0233357-2, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2023)

Logo,
rejeito
a preliminar suscitada.

No mérito, a controvérsia reside na alegada recusa do banco apelado em fornecer os boletos para pagamento das parcelas contratuais, bem como na validade da capitalização de juros aplicada.

A cronologia dos fatos revela que, em 17/02/2025, o banco apelado ajuizou a primeira ação de busca e apreensão (Proc. no 1007049-95.2025.8.11.0041), alegando o inadimplemento contratual referente aos contratos no 131504508/30290 (caminhão) e no 313203804/30290 (furgão), com parcelas vencidas entre novembro de 2024 e janeiro de 2025.

Em 28/03/2025, as partes celebraram acordo em relação ao contrato no 131504508/30290 (cf. Id. no 188818867 – autos no 1007049-95.2025.8.11.0041).

Posteriormente, o banco ajuizou nova ação de busca e apreensão (Proc. no 1038510-85.2025.8.11.0041), em razão do inadimplemento da parcela vencida em 28/02/2025 e subsequentes (cf. Id. no 191809479).

Contudo, os documentos juntados demonstram que o acordo judicial celebrado objetivava exclusivamente a regularização de débitos anteriores, não contendo cláusula que impusesse ao credor a obrigação de emissão de boletos para as parcelas futuras.

A mora do credor, nos termos do art. 396 do Código Civil, pressupõe omissão imputável ao credor que impeça o adimplemento da obrigação. No caso, inexiste disposição legal ou contratual que imponha à instituição financeira o dever de fornecer boletos ou aceitar formas de pagamento diversas daquelas contratadas.

Ressalte-se que a apelante realizou depósitos judiciais correspondentes às parcelas devidas (cf. Ids no 321396357 e 321396371), evidenciando que não houve impedimento real ao cumprimento da obrigação, afastando, assim, a configuração da mora creditoris.

Por fim, a apelante questiona a legalidade da cobrança de juros com capitalização diária, alegando ausência de previsão expressa da taxa diária aplicável ao período de normalidade contratual.

Acerca da alegação de capitalização diária de juros, o eg. Superior Tribunal de Justiça já sumulou o entendimento de que é “permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada” (Súmula no 539).

Posteriormente, por meio da Súmula no 541, firmou-se que: “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.

No caso concreto, o contrato foi celebrado em 29 de setembro de 2021, ou seja, após a vigência da Medida Provisória no 2.170-36/2001, que autoriza a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual, desde que expressamente estipulada.

Ademais, verifica-se que o instrumento contratual contém cláusula expressa prevendo a capitalização diária dos encargos moratórios, especificamente na Cláusula 5, item VII, atendendo, portanto, aos requisitos legais e jurisprudenciais exigidos para sua validade.

A interpretação sistemática das cláusulas contratuais, conjugada com a aplicação dos precedentes jurisprudenciais vinculantes, conduz à conclusão de que a capitalização de juros foi validamente pactuada, não se verificando abusividade ou ilegalidade na cobrança.

No que tange à descaracterização da mora, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que somente a cobrança de encargos ilegais no período de normalidade contratual autoriza a exclusão dos efeitos da mora.

Para ilustrar:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADES CONTRATUAIS. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DOS JUROS REMUNERATÓRIOS EXPRESSAMENTE PACTUADA. REEXAME CONTRATUAL DOS AUTOS. SÚMULA N. 5 DO STJ. MORA DO DEVEDOR CONFIGURADA. (...) 3. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que o reconhecimento da abusividade dos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora, situação não verificada nos autos. (...)

(STJ - AgInt no AREsp: 2479914 RS 2023/0369991-2, Relator.: Ministra Maria Isabel Gallotti, Data de Julgamento: 09/09/2024, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 12/09/2024).

Na hipótese dos autos, não restou demonstrada qualquer abusividade nos encargos exigidos durante o período de normalidade contratual, motivo pelo qual não se reconhece a descaracterização da mora.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso e determino a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026